Tribunal: TJDFT
Processo: 0000231-61.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

2. “Esta Corte Superior entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade delitiva”. (AgRg no REsp 1834566/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).
3. Não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal quando a reparação do dano não se dá por ato voluntário do agente, mas por iniciativa de sua genitora.
4. Recurso conhecido e provido.